Tribunal: TJBA
Processo: 8020729-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020729-22.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: RAFAELA ALMADA PASSOS

Advogado(s)
:
IGOR SOUZA DE JESUS, LUCIANA MARIA ALFANO MACHADO

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. CONTRATO DE CESSÃO DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA DA VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO PARA A VARA CÍVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. INSUBSISTÊNCIA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.095 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PREVALÊNCIA DA LEI Nº 9.514/97 SOBRE O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo Interno interposto por RAFAELA ALMADA PASSOS em face da decisão monocrática (ID 89698479) que negou provimento ao Agravo de Instrumento por ela manejado, mantendo a decisão do juízo de primeiro grau que reconheceu a incompetência da 6ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis.

A agravante sustenta, em suma, o equívoco da decisão monocrática, ao argumento de que o Tema 1.095 do Superior Tribunal de Justiça não afasta a integralidade do Código de Defesa do Consumidor, mas apenas a aplicação do seu artigo 53. Defende a necessidade de realização de
distinguishing
, pois a controvérsia de origem envolve a nulidade da notificação para purgação da mora, o que, segundo alega, impede a aplicação da tese firmada. Reitera a existência de relação de consumo e pugna pela reforma da decisão para que seja declarada a competência da Vara de Relações de Consumo.

O agravado, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da decisão agravada (ID 93249636).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em analisar o acerto da decisão monocrática que, com base no Tema 1.095 do Superior Tribunal de Justiça, manteve o reconhecimento da incompetência da Vara de Relações de Consumo para processar e julgar demanda que versa sobre anulação de procedimento de consolidação da propriedade em contrato com garantia de alienação fiduciária de imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cerne do presente Agravo Interno reside na definição do juízo competente para processar a Ação Anulatória de origem. A decisão agravada, em linha com o pronunciamento do magistrado da origem, concluiu pela competência da Vara Cível, fundamentando-se na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.095.

A Ação de origem discute a validade do procedimento de consolidação da propriedade de imóvel dado em garantia em um Contrato de Cessão de Crédito Imobiliário com Alienação Fiduciária, regido pela Lei nº 9.514/97. A Agravante alega a nulidade da notificação extrajudicial, questão atinente ao procedimento previsto na referida legislação especial.

O Superior Tribunal de Justiça, ao pacificar a controvérsia sobre a aplicação do Código de Defesa do Consumidor em detrimento da lei especial, fixou a seguinte tese no Tema 1.095:

"Em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrado em cartório, a resolução do pacto, na hipótese de inadimplemento do devedor, devidamente constituído em mora, deverá observar a forma prevista na Lei nº 9.514/97, por se tratar de legislação específica, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor."

A tese é clara ao determinar o afastamento do Código de Defesa do Consumidor, com base no critério da especialidade, para as hipóteses de resolução contratual decorrentes de inadimplemento em contratos de alienação fiduciária de imóvel. O afastamento da legislação consumerista implica, por consequência lógica, o deslocamento da competência das Varas especializadas em Relações de Consumo para as Varas Cíveis, às quais incumbe processar e julgar as matérias regidas pela legislação civil comum e especial.

A alegação da agravante de que a tese se restringe ao artigo 53 do CDC não prospera, pois o STJ determinou o afastamento do diploma consumerista de forma geral para a hipótese de resolução contratual, fazendo prevalecer o rito específico da Lei nº 9.514/97. A própria discussão sobre a validade da constituição em mora, central na ação de origem, é matéria de mérito a ser dirimida à luz da lei especial pelo juízo competente, não tendo o condão de, por si só, alterar a natureza da relação jurídica para fins de fixação da competência.

Ausentes novos elementos aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada, que se encontra alinhada à jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça, impõe-se sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A competência para processar e julgar ações que versem sobre a validade do procedimento de execução extrajudicial de garantia em contrato de alienação fiduciária de imóvel, regido pela Lei nº 9.514/97, é da Vara Cível, em razão do afastamento do Código de Defesa do Consumidor, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1.095."

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.514/97

Art. 69 da Lei Estadual nº 10.845/2007

Art. 1.021 do Código de Processo Civil

Jurisprudência relevante citada:

Superior Tribunal de Justiça, Tema Repetitivo 1.095 (REsp 1.891.498/SP).

TJ-SP - Apelação Cível: 10068820520248260362 Mogi-Guaçu, Relator.: Rosangela Telles, Data de Julgamento: 30/09/2025, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2025.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno no Agravo de Instrumento de nº 8020729-22.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante RAFAELA ALMADA PASSOS e como agravado BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

II